Tribunal: TJDFT
Processo: 0733818-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA A DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE CONVÊNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADO A DESPEITO DA OPORTUNIDADE CONCEDIDA PARA A PARTE. CONFIGURAÇÃO. DECRETAÇÃO DA REVELIA. FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não existe vício ou ausência de fundamentação da sentença (art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 489, § 1o, I a VI, do CPC), e tampouco falha ou má valoração dos fatos e provas que instruem a demanda, apenas porque o conteúdo prestado no provimento jurisdicional está desalinhado com o propósito ansiado pelo jurisdicionado para a resolução do litígio.
2. Na espécie, o termo inicial da contagem do prazo prescricional aplicável à ação de cobrança aviada (art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil), à luz da teoria da actio nata, coincide com o momento em que lançadas as conclusões obtidas em parecer técnico no ato de prestação de contas final do convênio celebrado entre as partes, oportunidade na qual se tornou líquida a dívida cobrada a partir das asserções finais contidas no aludido parecer. Nesse descortino, não se verificando o decurso do prazo aplicável, deve ser rejeitada a prescrição aduzida.
3. A irregularidade na representação processual, não sanada a tempo e modo adequados a despeito da oportunidade concedida, implica a ausência de comprovação da capacidade do advogado da parte para postular em juízo (art. 104 do CPC) e, assim, justifica o reconhecimento da revelia decretada na origem (art. 344 do CPC), sendo de se ressaltar a preclusão para a regularização do vício a destempo. No caso, o motivo para a decretação da revelia foi o não atendimento a contento da determinação de juntada da procuração da parte ré, porquanto verificada a falha no carregamento dos documentos carreados ao feito eletrônico juntamente com a contestação e não trazido o instrumento adequado a despeito da oportunidade concedida para a parte na origem.
4. Não obstante a revelia decretada, inexiste, como quer fazer crer a apelante, má apreciação dos fatos e provas pela Juíza de primeiro grau, tendo ocorrido, a partir da revisão do acervo fático-probatório dos autos e das alegações das partes, a solução consentânea com a prova produzida no feito. Assim, diante da ausência de elementos para afastar a cobrança vindicada pela apelada em desfavor da apelante, mostra-se escorreita a sentença em que julgado procedente o pedido da apelada, porquanto devidamente apurado o inadimplemento em via administrativa, o qual não foi atacado em pretensão própria pela apelante.
5. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.